Tribunal: TJMT
Processo: 0020712-37.2014.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020712-37.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE CARLOS PIRES - CPF: 030.628.931-84 (APELADO), HUGO BARROS DUARTE - CPF: 353.364.041-87 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 024.181.401-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. ALMEJADA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA TANTO. CRIME PRATICADO ANTERIORMENTE À LEI N. 13.654/18. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. DOSIMETRIA REAJUSTADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que condenou o apelado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II c.c. art. 157, § 2º-A, I, do CP), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa. O apelante pleiteia a majoração da pena-base, sob o argumento de que a sentença reconheceu vetores negativos na primeira fase da dosimetria, bem como a aplicação da fração de 3/8 na terceira fase da dosimetria, em observância à legislação vigente à época do crime (nesse caso mais benéfica ao réu).

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser majorada na hipótese, em razão das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis; (ii) estabelecer se a fração de aumento adotada na terceira fase da dosimetria deve ser reduzida em razão da irretroatividade da Lei n. 13.654/18.

III. Razões de decidir:

1. A majoração da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, não sendo suficiente a mera menção a circunstâncias judiciais desfavoráveis inerentes ao tipo penal. A adoção de critérios genéricos para exasperação da pena viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

2. A Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que o aumento da pena na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a simples indicação do número de causas de aumento. A ausência de justificativa específica para a adoção de fração superior ao mínimo legal impõe sua adequação ao patamar mínimo previsto na legislação vigente à época do crime.

3. A fração de aumento na terceira fase da dosimetria deve observar a legislação vigente à época dos fatos. Considerando que o crime foi praticado antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18, que elevou a fração de aumento pelo uso de arma de fogo para 2/3 (dois terços), aplica-se a legislação anterior, que previa o aumento de 1/3 (um terço) a 1⁄2 (metade). A adoção de fração superior configura o uso indevido da
novatio legis in pejus
, sendo necessária a redução da majoração para a fração mínima de 1/3 (um terço).

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A majoração da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, sendo insuficiente a menção genérica a circunstâncias desfavoráveis inerentes ao tipo penal. 2. A fração de aumento na terceira fase da dosimetria deve observar a legislação vigente à época do crime, sendo vedada a aplicação retroativa de norma penal mais gravosa”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 157, § 2º, I e II, do CP (redação anterior à Lei n. 13.654/18); art. 5º, XL, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– Sumula 443; HC n. 870.937/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 27/11/2024; REsp n. 2.021.545/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 19/02/2025.
TJMG
– Revisão Criminal: 2544577-32.2023.8.13.0000, Rel. Des. Corrêa Camargo, 2º Grupo de Câmaras Criminais, j. em 09/02/2024.
TJMT
– Enunciados n. 12 e 15, da TCCR; N.U 0000044-97.2007.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 17/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedentes a pretensão acusatória para condenar o apelando à
pena de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, bem como ao
pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa
, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II c.c. art. 157, § 2º-A, I, do CP (roubo majorado), conforme sentença que se vê no Id. 268996860.

Em suas razões (Id. 268996866) o apelante se insurge quanto à dosimetria da pena por não guardar a devida proporcionalidade.

Aduz que na 1ª fase, por ter sido reconhecida ao menos 3 (três) vetoriais negativas (culpabilidade, motivos e circunstâncias da infração), a pena-base deveria superar o mínimo legal, fixando uma pena mais condizente com o desvalor da conduta praticada.

Sustenta que o roubo duplamente majorado foi praticado sob a égide anterior à vigência da Lei n. 13.654/18, assim, deve-se observar a antiga redação do art. 157, § 2º, I e II, do CP (em vigor à época dos fatos) e não a redação do art. 157, § 2º-A, I, do CP, por ser aquela mais benéfica ao réu, devendo a majoração, na 3ª fase da dosimetria, observar a fração de 3/8, em harmonia com entendimentos jurisprudenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 268996886).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Gill Rosa Fechtner, opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para readequar a fração adotada na 3ª fase dosimétrica para 3/8 (Id. 272162877).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público Estadual.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta do presente Inquérito Policial que,
no dia 08 de abril de 2013
por volta das 21:02h, nas proximidades do Bairro Jardim Itororó, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT,
o denunciado JOSÉ CARLOS PIRES, alcunha "ZECA", previamente ajustado, em unidade de designios e cooperação de condutas com outro indivíduo
, não identificado,
subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo
(apreendida),
coisas alheias móveis
, consistentes em: 01 (uma) motocicleta Honda/Titan, cor verde, placa JZY-984 (não avaliada); 01 (uma) carteira, contendo vários documentos pessoais; 01 (um) celular da marca Nókia (não avaliado); 01 (um) celular da marca LG (não avaliado) e o valor de R$ 15,00 (quinze reais) em espécie, pertencentes a vítima Thiago de Oliveira, qualificado às fl. 12/13.

Ressai dos autos que,
no dia e hora acima citados, a vitima
Thiago trafegava nas proximidades do estabelecimento comercial denominado "Comper Mais", localizado no Bairro Jardim Itororó, nesta cidade de Várzea Grande/MT, momento em que
fora abordada por 02 (dois) indivíduos (um deles, posteriormente, identificado como sendo o denunciado JOSÉ CARLOS), os quais chegaram em uma motocicleta Honda/CG, cor vinho, e apontaram-lhe uma arma de fogo, anunciando o assalto
.

Em seguida,
o denunciado JOSÉ CARLOS desceu do veículo e exigiu que a vítima entregasse a sua motocicleta Honda/Titan
, placa JZY-9859,
e demais pertences, sendo que, já em posse dos referidos bens, os criminosos empreenderam fuga
.

(...).

(...)
no dia 18 de abril de 2013, uma guarnição da Polícia Militar realizava algumas buscas na residência do denunciado JOSÉ CARLOS, referente a prática de outro delito de roubo, ocasião em que localizaram no imóvel, a motocicleta pertencente a vítima Thiago, bem como, a arma de fogo utilizada na ação criminosa
.

Nessas circunstâncias, ante o estado de flagrância, os policiais deram voz de prisão ao increpado, e o conduziram até Central de Flagrantes de Várzea Grande-MT, para a adoção das providências cabíveis.

Na Delegacia, a vitima reconheceu o denunciado JOSÉ CARLOS como sendo um dos autores do crime
, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa às fl. 13.

(...).

Insta consignar que JOSÉ CARLOS PIRES possui outros registros criminais, conforme extrato o TJMT em anexo.

(grifos meus) (Id. 268994786).

Sobreveio a sentença condenando o apelante à pena de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, bem como ao
pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa
, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II c.c. art. 157, § 2º-A, I, do CP (roubo majorado).

I – Da almejada majoração da pena-base:

O Ministério Público pleiteia a necessidade de elevação da pena-base, ao argumento de que houve a negativação de vetores na primeira fase da dosimetria, o que deveria refletir em uma pena inicialmente fixada acima do mínimo legal, de maneira proporcional ao reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, como culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, além da conduta social do agente.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

Ao dosar a pena na primeira fase dosimétrica, assim concluiu o Juízo de primeiro grau:

A culpabilidade está evidenciada
. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro,
exsurge do comportamento do réu
, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto
agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica
. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreu, pois, nenhum fator externo justifica suas ações contrárias ao direito.

É primário.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do acusado lhes são desfavoráveis, eis que se assenhorou de patrimônio alheio mediante grave ameaça
.

Verifico a situação econômica do acusado como não boa, no entanto é patrocinado por i. Advogado.

A conduta da vítima em nada influenciou para o evento criminoso.

Roubo majorado.
Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão
; (...). (grifos meus) (Id. 268996860).

Muito embora o Juízo de origem tenha efetivamente negativado as circunstâncias da culpabilidade, motivos, circunstâncias do crime e, segundo o apelante, também da conduta social, o fato é que a fundamentação utilizada não se mostra idônea a justificar o recrudescimento pretendido.

É que os fatores negativados são inerentes ao próprio tipo penal. A propósito, dispõem os Enunciados n. 12 e 15, da TCCR que:

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

A simples alusão a circunstâncias desfavoráveis, sem que haja uma correlação lógica e substancial com a realidade dos autos, não atende aos requisitos necessários para a elevação da pena-base. A individualização da pena, princípio fundamental do direito penal, exige que qualquer majoração ocorra mediante a comprovação inequívoca de fatores que demonstrem a excepcionalidade da conduta em relação à normalidade do tipo penal praticado.

Ademais, a reprovabilidade de um crime não se presume, mas deve ser demonstrada com base em dados concretos que indiquem um desvio de gravidade além do esperado para a tipificação penal em questão. A insuficiência de fundamentação apta a justificar o almejado aumento da pena viola não apenas os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas também a garantia constitucional de que nenhuma pena será imposta sem a devida motivação.

A propósito:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS NORMAIS AO TIPO
. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA (187 GRAMAS DE MACONHA). CONCESSÃO DE OFÍCIO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A quantidade de 187 gramas de maconha não justifica a exasperação da pena-base além do mínimo legal. 5.
A valoração negativa de circunstâncias judiciais deve estar fundamentada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal
. 6. A busca por lucro fácil é elementar do tipo penal de tráfico de drogas e não justifica, por si só, o aumento da pena-base. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A PENA. (HC n. 870.937/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024) (grifos meus).

No caso em tela, por haver reconhecimento de 2 (duas) causas de aumento distintas (concurso de pessoas + emprego de arma) poderia se permitir o uso de uma delas para justificar o recrudescimento da pena-base como circunstância do crime e a outra para majorar a pena na 3ª fase da dosimetria, o que não configuraria o chamado
bis in idem
. No entanto, considerando a discricionariedade do julgador, não há empecilhos para que se mantenha a pena basilar no mínimo legal e as duas causas de aumentos sejam sobejadas com maior robustez na última etapa dosimétrica, critério este atotado pelo Juízo de origem.

Portanto, na hipótese dos autos não vislumbro justificativas para autorizar a elevação da pena-base acima do mínimo legal, devendo prevalecer a pena fixada na primeira fase da dosimetria.

Diante desse quadro,
o pleito recursal não prospera nesse ponto
.

II – Da fração adotada na 3ª fase dosimétrica. Crime praticado anterior à vigência da Lei n. 13.654/18:

O órgão ministerial sustenta, ainda, em suas razões, que o roubo duplamente majorado foi praticado sob a égide anterior à vigência da Lei n. 13.654/18, razão pela qual, por ser mais benéfica ao réu/apelado, deve-se observar a antiga redação do art. 157, § 2º, I e II, do CP e não a redação do art. 157, § 2º-A, I, do CP (advinda da alteração promovida pela aludida lei).

O crime foi praticado em 2013, quando vigorava a seguinte redação do dispositivo legal:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I - se a violência ou ameaça é
exercida

com emprego de arma
;

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (grifos meus).

Ocorre que o Juízo de origem, ao prolatar a sentença em 03/06/2024, adotou a inovação ocorrida em 2018, ou seja, quando a Lei n. 13.654/18 acrescentou ao art. 157, o § 2º-A, passando a incidir a fração de 2/3 como causa de aumento para as hipóteses em que o crime seja praticado com emprego de arma de fogo.

Especialmente em Direito Penal Processual Penal, vigora o princípio
tempus regit actum
, que significa que, em geral, a lei rege os fatos praticados durante sua vigência, de maneira que não pode a inovação legal alcançar fatos ocorridos anteriormente ao início de sua vigência.

Alias, tal previsão decorre inclusive do próprio texto constitucional (art. 5º, XL, da CF/88) ao dispor que
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
.

No caso em tela, ao adotar na terceira fase da dosimetria uma fração que ainda não estava em vigor na época da pratica criminosa, o Juízo de primeiro grau adotou o que se chama de
novatio legis in pejus
.

Não obstante a
novatio legis
introduzida por meio da Lei n. 13.654/18, o emprego de arma de fogo subsistiu como causa majorante da pena, todavia, com uma maior variante (2/3), fração que em hipótese alguma poderia ter sido adotada se ao tempo do crime vigora situação mais benéfica ao réu, o que importa na manutenção/conservação do
quantum
anteriormente definido, ante à impossibilidade da retroatividade da lei para prejudicar o réu.

Verifico que a sentença adotou o seguinte fundamento no que pertine às majorantes do crime de roubo:

Roubo majorado. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; não há circunstâncias legais genéricas reconhecidas;
aumento-a em 2/3 (dois terços) ante as majorantes pelo concurso de pessoas
(CP, art. 157, §2.º, II)
e emprego de arma de fogo
(CP, art. 157, §2.º-A, I), ficando em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la. (...). (grifos meus) (Id. 268996860).

Notório que não se extrai do trecho acima qualquer fundamentação que não seja o mero número de majorantes (no caso duas). Por essa razão é que o pleito ministerial para que se adote na terceira fase a fração de 3/8 não deve prosperar, ante a mingua de fundamentação concreta para tanto.

Nesse sentido, a Súmula 443/STJ, ao dispõe que
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.

A questão é uníssona na jurisprudência dos tribunais. Vejamos:

(...) Há duas
questões em discussão
: (i) definir se a revisão da dosimetria da pena pelo Tribunal de Justiça de São Paulo violou o artigo 59 do Código Penal e o artigo 617 do Código de Processo Penal; (ii)
estabelecer se a aplicação cumulada das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo exige fundamentação idônea e concreta
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, sendo passível de revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou violação aos parâmetros legais e ao princípio da proporcionalidade (AgRg no REsp n. 2.118.260/MS). 4.
O aumento da pena pela presença de majorantes no crime de roubo não pode ser feito exclusivamente com base no número de causas de aumento, sendo necessária fundamentação específica sobre as circunstâncias concretas do caso, conforme a Súmula 443 do STJ
. 5.
A aplicação cumulada das majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo é admissível, desde que a decisão seja devidamente fundamentada, evidenciando elementos concretos do caso que justifiquem uma sanção mais rigorosa
(AgRg no AREsp 1.942.931/SP). (...). (REsp n. 2.021.545/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 19/02/
2025
, DJEN de 24/02/
2025
) (grifos meus).

REVISÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - DOSIMETRIA - CUMULAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA - EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - REDAÇÃO ANTERIOR À ALTERAÇÃO DA LEI 13.654/2018 - AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) ATÉ METADE - FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) UTILIZADA NA SENTENÇA - ERRO TÉCNICO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - READEQUAÇÃO
- PEDIDO DE REVISÃO JULGADO PROCEDENTE. - O ajuizamento de revisão criminal para fins de redimensionamento da pena fixada é restrito a situações excepcionais, somente sendo admitido na hipótese de erro técnico ou evidente injustiça na aplicação da pena, como se verificou na presente ação revisional. -
Se a legislação anterior à vigência da Lei 13 .654/2018 previa o aumento da pena de 1/3 (um terço) até metade para as majorantes previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, quais sejam, emprego de arma e concurso de pessoas, a exasperação da pena, na terceira fase, na fração de 2/3 (dois terços) extrapola o teto, violando-se, assim, o princípio da legalidade
. -
O emprego da arma de fogo
(calibre 38)
e a existência de um comparsa
, que estava em uma motocicleta do lado de fora da padaria, esperando o peticionário para juntos se evadirem do local,
não são suficientes para justificarem o aumento de pena além do mínimo legal previsto, razão pela qual deve ser adotada a fração mínima de 1/3 (um terço)
. (...). (TJMG - Revisão Criminal: 2544577-32.2023.8.13.0000, Rel. Des.(a) Corrêa Camargo, 2º Grupo de Câmaras Criminais, j. em 09/02/2024, Data de Publicação: 19/02/2024) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS]
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...).
DOSIMETRIA DA PENA – REAJUSTE DO RECRUDESCIMENTO REFERENTE À MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO) – VIABILIDADE – FATO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018 – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) A 1/2 (METADE) – EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA PELA MERA MENÇÃO DO NÚMERO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – CÁLCULO EM DESCOMPASSO COM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SÚMULA 443 DO STJ
– QUANTUM FINAL MODIFICADO (...). Tendo em vista que o
roubo – com emprego de arma de fogo – ocorreu antes da alteração legislativa advinda com a Lei n. 13.654/2018, imperioso o emprego da fração de 1/3 (um terço) a 1/2 (metade) para o aumento atinente à causa de aumento do artigo 157, § 2º, I, do Código Penal (antiga redação)
.
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” [Súmula n. 443 do STJ]
. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000044-97.2007.8.11.0064, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 17/09/2024, Data de Publicação: 19/09/2024) (grifos meus).

Diante desse quadro e a míngua de fundamentação concreta acerca da gravidade,
reputo aplicável a fração mínima de 1/3, de acordo com a previsão legislativa anterior ao advento da Lei n. 13.654/18, bem como em consonância com a Súmula 443/STJ.

Forte nessas razões, sem maiores delongas procedo ao ajuste dosimétrico para adotar a fração devida e passo a redimensionar a pena do réu/apelado, conforme segue:

Na
1ª FASE
mantenho a
pena-base
fixada na sentença no mínimo legal, a saber
4 (anos) de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes,
mantenho a
pena intermediária
em
4 (anos) de reclusão e reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª FASE
, adoto a fração de 1/3 conforme fundamentação acima, o que enseja a majoração da pena em definitivo para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Mantenho o regime
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, do CP).

Consigno que ainda que a Defensoria Pública tenha postulado pelo integral desprovimento recursal, o acolhimento parcial nos termos da fundamentação aqui delineada, revela-se favorável ao réu/apelado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público Estadual, tão somente para redimensionar a pena definitiva para
5 (cinco) anos e 4 (meses) meses de reclusão
,

em regime
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, do CP)

e
pagamento de 13 (treze) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 4ª
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025